Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729560-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: MIKAELL AVELINO RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Campemisa Seguradora de Vida e Previdência S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID de origem 163120492), que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Mikaell Avelino Ribeiro, afastou as questões preliminares e saneou o processo, fixando os pontos controvertidos. Nas razões recursais (ID 49249836), o agravante discorre sobre a inaplicabilidade do enunciado de súmula n. 257 do STJ, diante do inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo, que é igualmente a vítima que cobra a indenização do seguro DPVAT. Sobre a matéria, aponta distinção entre os precedentes que deram origem à tese vinculante e o caso concreto dos autos de origem. Tece arrazoado acerca da natureza social do aludido seguro. Argumenta que, na hipótese de ser garantida a indenização pleiteada pelo autor, teria direito de regresso contra a mesma parte, o que deveria ensejar a compensação do crédito e do débito. Aponta a reunião dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para julgar improcedente os pedidos iniciais deduzidos pelo autor, diante do inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT. Preparo recolhido (ID 49249851 e 49249852). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Como relatado, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial que saneou o processo de origem, afastando a questão preliminar de ausência de documento indispensável à propositura do feito e fixando os pontos controvertidos para efeito de dilação probatória. É pertinente transcrever excerto de interesse do referido ato: [...] Rejeito preliminar de ausência de documento indispensável para propositura da ação. Foram juntados com a inicial, boletim de ocorrência policial de ID 144677318 e prontuário médico de ID 144677321, pelo que não há falar em ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação buscando o recebimento do seguro DPVAT, na medida em que atendem ao disposto no art. 5o da Lei no 6.194/74. No que concerne à falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório, este foi o motivo da recusa do pagamento da indenização, como se depreende do documento ID 144677322. Entretanto, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa da indenização, conforme enunciado de Súmula no 257 do STJ, o qual deve ser observado no caso dos autos. No mais, estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Diante disso, fixo como pontos controvertidos: a) a existência de invalidez permanente; b) o nexo de causalidade entre a invalidez e o acidente de trânsito; c) Se afirmativos os pontos anteriores, o enquadramento da invalidez nos percentuais da Lei no 6.194/74. A prova pericial médica é a única hábil à solução dos pontos controvertidos e foi requerida pelo autor. (...) Nota-se que a questão abordada no recurso não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A despeito dos argumentos despendidos pela agravante no sentido de demonstrar o enquadramento do cabimento do recurso na hipótese do art. 1.015, II, do CPC, da detida análise do decisum impugnado extrai-se não ter sido resolvido parcialmente o mérito da demanda, de modo que, não sendo esse o caso, não cabe o recurso fundado nessa questão. Anote-se, sobre esse aspecto, que o provimento jurisdicional vindicado pela recorrente é justamente a análise do mérito da causa, antes que o Juízo de origem tenha se debruçado sobre a matéria em litígio, o que subverte a lógica processual e constituiria indevida supressão de instância, se analisada por essa instância recursal nesse momento. Ademais, da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. O ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de saneamento e organização do processo envolvendo questões que ainda serão submetidas ao devido contraditório e à ampla defesa com a instrução probatória necessária. Em suma, verifica-se que o recurso interposto não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora